Tribunal: TJDFT
Processo: 0720084-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) PROCESSO N.: 0720084-43.2022.8.07.0000 AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REU: DISTRITO FEDERAL, CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando as petições de Num. 43681591 e 43726433, à Secretaria para que retire o feito da pauta da sessão virtual designada, promovendo sua inclusão em pauta presencial, para realização de sustentação oral. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2023 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator